Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724691-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: RODRIGO SEIXAS PALMIERI RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0720689-26.2022.8.07.0020, indeferiu os pleitos deduzidos pela agravante, nos seguintes termos (ID 194673205): INDEFIRO a expedição de Ofícios conforme requerido na petição retro, pois a diligência requerida pode ser feita pela própria parte por meio de procedimentos administrativos próprios. Além do que há ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. INDEFIRO o pedido de ID 194530794, haja vista não haver previsão legal, pois para tal desidério é necessário a instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica previsto no art. 133, § 2o, CPC, art. 50, CC. Para deliberação quanto a penhora das quotas, INTIME-SE a parte exequente para juntar documentos necessários a subsidiar o seu pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. No via do agravo de instrumento, a parte exequente, ora agravante, informa que postulou as seguintes medidas constritivas em desfavor da parte agravada: (i) indisponibilidade de ativos financeiros referente ao CNPJ de empresário individual do agravado, (ii) penhora de quotas de sociedade empresária mediante expedição de ofício à junta comercial, (iii) penhora de ações mediante expedição de ofício à bolsa de valores e (iv) expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o fim de aferir a penhorabilidade de produto de previdência privada. Sustenta que “a despeito de incumbir à parte exequente a indicação de bens aptos à penhora, tal tarefa se mostra inócua na falta de cooperação da máquina judiciária, uma vez que compete ao juízo o deferimento e operacionalização das medidas constritivas”. Em relação à indisponibilidade de ativos financeiros do empresário individual, defende a sua possibilidade, independentemente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de distinção patrimonial entre a pessoa física e o empresário indicial. Cita julgado em favor do esposado. Quanto à penhora de ações, argumenta que depende da expedição de ofício à bolsa de valores, para que se verifique a existência dos ativos bem como o aperfeiçoamento da penhora. Alega que não pode, por si própria, determinar a penhora e expedir o ofício à Bolsa, porquanto os ativos financeiros, tais como ações, estão protegidas por sigilo bancário, razão pela qual depende da atuação do Poder Judiciário. No que tange à penhora de produto de previdência privada, afirma que ela depende de expedição de ofício à SUSEP, a fim de se averiguar a natureza do produto financeiro e se proceder posteriormente à penhora, não sendo possível que faça isso sem o Poder Judiciário, diante da proteção decorrente do sigilo bancário. Portanto, depende do ato preparatório requerido (expedição de ofício). Cita julgado do e. TJDFT a fim de embasar o requerimento (Acórdão 1829809). Diante disso, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a realização das “medidas constritivas e ato preparatório requeridos pela agravante”. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 60393273). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão PARCIAL da medida liminar. Inicialmente, vale ressaltar que o credor, ora agravante, deflagrou a execução do título extrajudicial que possui em face do devedor, agravado, em 2022, tendo diligenciado de maneira ativa, no sentido de localizar bens passíveis de penhora a fim de obter a satisfação do crédito, postulando a realização de consultas junto aos sistemas integrados no TJDFT. Sendo certo que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), cumpre a ele a indicação de bens penhoráveis. Na espécie, contudo, não se trata de credor que se furta do dever de dar andamento à execução. Não localizados bens penhoráveis após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, cabível a adoção de outras medidas com o objetivo de localizar ativos financeiros. Passo ao exame dos pleitos do agravante. Em primeiro lugar, o agravante pretende a perseguição do patrimônio vinculado ao CNPJ de empresário individual do executado, ora agravado. A jurisprudência do e. TJDFT é no sentido da possibilidade da penhora faturamento de empresa individual – e não da EIRELI – do executado, sendo desnecessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que não há distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. PLEITO NOVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de pedido de pesquisa em nome de empresa individual pertencente ao Executado/Agravado, indevido o indeferimento sob o fundamento de que se trata de reiteração de medida já deferida em nome da pessoa natural. 2. Quando não for possível a contrição de bens/ativos em nome do Executado, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de pesquisa com vistas à penhora de ativos financeiros em nome das empresas individuais do devedor. 3. Constatado que a Executada/Agravada é empresária individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, pode ser deferida a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa, porquanto a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1658465, 07278591220228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial. 2. A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, quando não for possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida executada e desde que a medida não implique ofensa ao princípio da preservação da empresa. 3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos do Executado foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora do faturamento da empresa individual dele. 4. Em atenção às especificidades do caso, o interesse de ambas as partes estará preservado com a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário do Executado/Agravado, providência que atende aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1376477, 07222542220218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA QUE EXERCE A ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analise-se do agravo interno e do agravo de instrumento simultaneamente. 2. É possível a penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada, eis que pacífico na doutrina e na jurisprudência não haver distinção entre o empresário individual e a pessoa física que exerce a atividade empresarial, resultando na confusão do patrimônio de ambos, inclusive para fins de execução. 3. Tratando-se de empresário individual, não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, eis que este instituto pressupõe a existência de pessoa jurídica. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1131400, 07058751120188070000, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabível, portanto, o deferimento da pesquisa de ativos financeiros em nome empresa individual do executado. Outrossim, o agravante postula a expedição de ofício à SUSEP. Admite-se a expedição de ofício endereçado à SUSEP, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada e posterior penhora do saldo apurado. Isso porque, somente a partir da análise da natureza dos ativos financeiros eventualmente existentes em fundos de previdência privada, é que se pode perquirir acerca da penhorabilidade ou não da verba. Eventuais investimentos em previdência privada (VGBL ou PGBL) podem, sim, ser penhorados, o que denota a utilidade da providência requerida pelo exequente. É esse o entendimento da 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELAS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é possível o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1810549, 07330128920238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 11/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. Precedentes. 3. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1774472, 07329002320238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Legítimo, pois, o requerimento de expedição de ofício à SUSEP, a fim de localizar ativos financeiros do executado aplicados em fundo de previdência privada. Por fim, o exequente requer a expedição de ofício à Bolsa de Valores, objetivando a penhora das quotas de ações do executado. Nesse ponto, o direito do agravante carece de justificativa, porquanto realizada a busca por ativos financeiros no SISBAJUD, desnecessária a expedição de ofício às instituições de valores mobiliários, uma vez que estas já se encontram abrangidas pelo Sistema mencionado. Conforme consta do Portal do CNJ, acerca do SISBAJUD: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”. Destarte, evidencia-se que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário já atende à finalidade pretendida pelo exequente: a pesquisa por ativos mobiliários. A esse respeito, esta 1a Turma também já se manifestou: Cita-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. CVM. CBLC. B3 - BOVESPA. SELIC. CETIP. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SUSEP E CNSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 2. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora. 3. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 3.1. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 - Bovespa; as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como "outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)", que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução no 4.656/18 do CMN. 3.2. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às tais entidades, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. As instituições de pagamento, chamadas de operadoras de cartão de crédito, quando limitadas à prestação dos serviços de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador, estão excluídas da necessidade de autorização do Banco Central para funcionamento, e, consequentemente, não estão abrangidas pelo SISBAJUD, sendo cabível a expedição de ofício a elas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. 5. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1777979, 07377277720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim sendo, a liminar deverá ser apenas parcialmente deferida, a fim de determinar a expedição de ofício à SUSEP, bem como deferir a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa individual do executado. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar seja expedido o ofício à SUSEP, a fim de aferir a penhorabilidade de produto de previdência privada, bem como deferir a pesquisa de ativos financeiros em nome empresa individual do executado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator